Tribunal: STF
Processo: ARE 1272112
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo Tribunal de Contas estadual, voltado à apuração de irregularidades em contrato administrativo. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violados os artigos 5º, inciso LV, 22, inciso I, e 75 da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio do devido processo legal. Articula com a falta de intimação acerca da instauração do procedimento revisional. Alega decadência do direito de revisão dos processos administrativos para apurar vícios na concorrência pública e no contrato de concessão. Alude ao verbete vinculante nº 3 da Súmula do Supremo.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário nas alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do agravante, uma vez que não se declarou a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, nem, tampouco, a validade de norma local, considerado o previsto em legislação federal. 
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
 Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO. Ação anulatória de processo administrativo (TC nº 001361/010/011) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que reconheceu irregularidades no contrato administrativo firmado entre a Concessionária Foz de Porto Ferreira S/A e o Município de Porto Ferreira. Pretensão a que se reconheça a decadência administrativa do TCE para fiscalizar o procedimento licitatório e o contrato administrativo, ou que se declare que houve vício formal no processo administrativo. Inocorrência. Comprovação da assinatura do termo de ciência e notificação da instauração de procedimento administrativo do TCE/SP pelos representantes legais da concessionária. Não comprovação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inaplicabilidade do prazo quinquenal decadencial previsto na Lei Federal 9.784/99, em virtude de legislação estadual específica (Lei nº 10.177/98). Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Tribunal de origem julgou a apelação a partir de interpretação da Lei estadual nº 10.177/98. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência - Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator